Tribunal: TJBA
Processo: 8063334-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8063334-80.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : Avans Rodrigo Conceição Moreira (OAB/BA nº 73.341)

Paciente :
Daniel da Silva dos Santos

Impetrado : Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS.
ANÁLISE. INVIABILIDADE. DECRETO. AUSÊNCIA.
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de fundamentação genérica do decreto prisional, ausência de indícios suficientes de autoria e existência de predicados pessoais favoráveis.

2.
A impetração não foi instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva, nem com elementos essenciais que permitissem o controle dos pressupostos e fundamentos da custódia.

II. Questão em discussão.

3
.
A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar a legalidade da prisão preventiva sem a juntada do decreto prisional originário, cuja fundamentação é objeto da impugnação.

III. Razões de decidir.

4
.
À luz do que expressamente dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, é inviável o conhecimento de
habeas corpus
impetrado por advogado quando não instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia.

5
.
Cuidando-se de impetração em que alegada a inidoneidade da fundamentação sobre a qual assentada a prisão preventiva, tem-se por inviável a apreciação da postulação se ao feito não é trazida a decisão na qual imposta a constrição.

IV. Dispositivo e tese.

6
.
H
abeas corpus
não conhecido.

Tese(s) de julgamento:
“1. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo imprescindível a juntada do decreto prisional impugnado para viabilizar a análise quanto à idoneidade de seus fundamentos.”

Dispositivos relevantes citados
: RITJ/BA, art. 258.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 199.501/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no RHC 189.567/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

n.º 8063334-80.2025.8.05.0000,
impetrado em favor de
Daniel da Silva dos Santos
,

em que figura como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
NÃO
CONHECER DA IMPETRAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator